Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705142-35.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LIVILA SUZANE RODRIGUES BODART EMBARGADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO À Secretaria, para descadastrar da autuação do Pje os embargos de declaração e cadastrar o agravo interno. Após, ao interessado B.V.D.R.B.D.C., no prazo de 15 dias, sobre o agravo interno interposto pela impetrante, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora